Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. CANCELAMENTO DE CONTA. TERMOS GERAIS. INOBSERVÂNCIA. RESCISÃO MOTIVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer c/c compensação de danos morais, com pedido de tutela de urgência, com o escopo de obter a reativação de conta em aplicativo de transporte para trabalhar como motorista e a compensação por prejuízos extrapatrimoniais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou os pedidos improcedentes.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a regularidade da desativação da conta do autor no aplicativo da Uber; (ii) a existência de danos morais e, se existentes, (iii) sua valoração.
III – Razões de decidir
4. Nos contratos civis, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas.
5. Os Termos Gerais da plataforma de transportes estabelecem a obrigação do motorista (cliente) de manter o cadastro conforme o exigido, a possibilidade de checagem de segurança periódica e de bloqueio ou restrição de acesso ao aplicativo, a qualquer momento, quando constatada a inobservância das condições pré-estabelecidas, e o “Código da Comunidade” também evidencia a possibilidade de perda do acesso à plataforma, se identificado o descumprimento das diretrizes constantes nos termos do usuário.
6. A Lei no 12.587/2012, com alteração promovida pela Lei no 13.640/2018, estabelece, entre os requisitos para o exercício do transporte privado remunerado de passageiros, a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais.
7. Na demanda, é incontroverso que o autor responde à ação penal no estado de Sergipe, e a ré demonstrou diversas reclamações contra os serviços por ele prestados, mas o autor não comprovou a regularidade da sua situação. Portanto, motivada a rescisão contratual.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III e IV, 5o, LVII, e 6o. CC/2002, arts. 187, 188, 421, parágrafo único. CPC/2015, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0705959-66.2024.8.07.0011, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 1/10/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0711988-41.2024.8.07.0009, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/8/2025. TJDFT, Apelação Cível, 07025655220228070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/3/2023.